Tribunal: STF
Processo: ARE 1430264
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastiana Leão Baylão contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.“ (Doc. 30)



    A recorrente sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado acerca da aplicação do direito adquirido da parte ora embargante à pensão por morte, o qual restou garantido quando da modulação dos efeitos da ADI 4.639, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. Afirma que o direito à aposentadoria encontraria amparo na modulação dos efeitos no julgamento da ADI 4.639 e que a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte, mormente em decorrência da relação de dependência entre a pensão e a aposentadoria que lhe confere fundamento, em atenção aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica (Doc. 33, p. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    In casu, ao contrário do que sustenta a embargante, a questão relativa às regras aplicáveis à pensão por morte foi analisada de forma exauriente na decisão ora embargada, consoante se infere da sua fundamentação (Doc. 30, p. 6).



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas pelo Estado de Goiás no recurso extraordinário em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, por isso não há se cogitar do cabimento da oposição destes embargos declaratórios.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente